Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-49.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018161-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (APELADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR ELEVADO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, na qual o juízo de origem julgou improcedentes os embargos e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

2. O apelante sustenta a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, uma vez que o valor da causa é elevado (R$ 47.744,73), devendo ser observado o critério do percentual previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Pleiteia a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados no percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, é admissível em causas cujo valor seja elevado, ou se deve prevalecer a regra do artigo 85, § 2º, do CPC, conforme estabelecido no Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema 1076, de que a fixação dos honorários por equidade só é permitida quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no presente caso, dado o valor da causa de R$ 47.744,73.

6. A jurisprudência consolidada determina que, havendo base de cálculo definida e valor expressivo na demanda, os honorários devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, variando entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

7. Diante do exposto, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, afastando a aplicação da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, somente é admissível quando o valor da causa for inestimável ou irrisório.

Nos casos em que o valor da causa for elevado, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme a tese vinculante do Tema 1076 do STJ.

O percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa deve ser observado quando houver base de cálculo definida, afastando-se a fixação por equidade.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022.

TJMT, Apelação Cível nº 1025362-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025, DJE 14.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1015229-13.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024, DJE 28.09.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1017793-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJE 27.01.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1038654-64.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2023, DJE 23.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1018161-49.2023.8.11.0003, que julgou improcedente os embargos. Condenando o embargante aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Defende impossibilidade da fixação de honorários por apreciação equitativa nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Aduz que a referida decisão está equivocada neste ponto, ao afirmar a incidência do art. 85, § 8º, do CPC no presente caso, contrariando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese do Tema n. 1076, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, quanto a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos § 2º ou 3º do artigo 85 do CPC nas causas de valores elevados.

Afirma que como à presente causa foi dado o valor de R$ 47.744,73 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), sendo este, por óbvio, um valor elevado, não se pode ignorar a tese vinculante consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso tão somente para que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar mínimo de dez e máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, de acordo com o entendimento consolidado pelo TEMA 1076/STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.

271159967.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução opostos por Adriano César de Brito, na qual o juízo de origem julgou improcedente a demanda, condenando apelado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Alega o apelante que os honorários advocatícios foram fixados de maneira contraria a tese do Tema n. 1076, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo.

Para tanto, o apelante almeja a reforma da sentença, a fim de alterar os honorários advocatícios fixados em seu favor, para que sejam arbitrados nos termos do §2º do art. 85 do CPC. , de acordo com o entendimento consolidado pelo Tema 1076/STJ, ou seja, com a fixação no patamar mínimo de dez e máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa.

No essencial, o dispositivo da sentença, ora analisada, é do seguinte teor:

[...] Ex positis, julgo improcedentes os embargos. Condeno o embargante aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Translade cópia desta decisão para o processo de execução vinculada sob o nº 0009057- 31.2015.8.11.0003.[...].

A controvérsia recursal se limita à discussão acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, quando no seu entender a condenação deveria observar o entendimento consolidado pelo STJ.

Pois bem.

Razão assiste à apelante

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema nº 1.076, em sede de repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), posicionou-se no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 24. Teses jurídicas firmadas: (...) i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.” (STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Julg.: 16/3/2022, CE - Corte Especial, Public.: DJe 31/5/2022).

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, como defende o apelante, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrar elevado.

Portanto, visto que o artigo 85, do Código de Processo Civil, estipulou uma gradação de parâmetros preferenciais, para fins de fixação dos honorários de sucumbência, partindo do valor da condenação, passando pelo proveito econômico, valor atualizado da causa e apreciação equitativa, mostra-se adequado que a base de cálculo da verba seja arbitrado em observância ao valor atualizado da causa, tendo em vista o acolhimento dos pedidos iniciais.

A propósito, nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSODESPROVIDO.

[...]

II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa são desproporcionais; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deveria ocorrer por equidade, conforme o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil

III. RAZÕESDE DECIDIR

3. A extinção do feito decorre da existência de aditamento contratual firmado antes do ajuizamento da ação, o que descaracteriza o inadimplemento alegado e inviabiliza a busca e apreensão pretendida.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à extinção do processo o ônus de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

5. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, afastando a aplicação do § 8º, que somente se justifica quando o valor da causa for inestimável ou irrisório.

6. A jurisprudência confirma a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade quando há base de cálculo definida e valores expressivos no processo.

IV.DISPOSITIVOE TESE 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da causalidade impõe que a parte responsável pela extinção do feito arque com os ônus sucumbenciais. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o artigo 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a equidade quando há base de cálculo definida. 3. O percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa atende ao critério legal de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 85, §§ 2º e 8º.

[...] (
(N.U 1025362-41.2024.8.11.0041, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA – COISA JULGADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

De acordo com o § 2º, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

Valor elevado da causa que não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do § 8º, do artigo 85, do CPC.” (N.U 1015229-13.2019.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (N.U 1017793-49.2023.8.11.0000, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DA AVENÇA – AR DEVOLVIDOPELO MOTIVO ‘NÃO EXISTE O NÚMERO’ – AUSÊNCIADE ESGOTAMENTODE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – PROTESTO DO TÍTULO –INVIABILIDADE – MORA NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIMENTO- ÔNUS SUCUMBENCIAISDA PARTE AUTORA – SENTENÇAMANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

II. A equidade prevista pelo § 8º, do artigo 85, do CPC, somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não foi possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

III. À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1038654-64.2022.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Dje 23/06/2023)

Destarte a fixação dos honorários por equidade deve ser afastada, devendo os parâmetros legais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC ser rigorosamente observados.

Com efeito, a equidade somente é cabível quando não houver base de cálculo definida, quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não se verifica no presente caso, visto que o valor da causa está devidamente quantificado.

Dessa forma, não há justificativa para a aplicação do § 8º do referido artigo, restando inviável a condenação por equidade, proferida na sentença.

Assim a condenação em honorários do embargante, ora apelado deve ser alterada, fixando-os

no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o artigo 85, § 2º, 3º I do Código de Processo Civil, afastando a aplicação do § 8º, que somente se justifica quando o valor da causa for inestimável ou irrisório.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO

SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento dos horários pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizado e, no entanto,
por ser o apelado beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a sua exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025